Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO E ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, visto que as normas do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância de tais formalidades não invalida o ato, quando confirmado por outras provas, como no caso dos autos.

2. Nos crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, que usualmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

3. Se no caso concreto as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias dos delitos de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu o estupro e a subtração de seus bens pelo réu, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo e pelo laudo pericial produzido, não há falar em ausência de prova.

4. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria dos atos infracionais, análogos aos crimes de estupro e roubo, restam comprovadas.

5. Se a medida socioeducativa de internação aplicada foi fundamentada, demonstrando-se a mais adequada na espécie, recomendável a aplicação da medida mais gravosa, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também porque nenhuma outra medida surtirá o efeito ressocializador/educador necessário para que o representado perceba a gravidade e as consequências da sua conduta, afastando-se aplicação de medida menos gravosa.

6. Recurso conhecido e não provido.